Tribunal: TCU
Processo: 017.980/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7036/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores da Universidade Federal de São Paulo, submetidos a este Tribunal para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que, mediante o Acórdão de Relação 2.728/2023-TCU-1a Câmara, os atos de concessão de aposentadoria a Cleomar Souza Ferreira, Joao Martins da Paixão, Jose Ferreira dos Santos e Sonia Maria Oliveira de Barros foram considerados prejudicados, por perda de objeto; Considerando que, naquela oportunidade, os autos fossem restituídos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) visando a que se avaliasse a situação funcional do interessado Ulysses Fagundes Neto, que teria recebido a penalidade de demissão/cassação de aposentadoria (peça 4) porém continuaria a receber pagamentos como ativo; Considerando que, após a realização das diligências pertinentes, a AudPessoal e o Parquet identificaram que o aposentado continua a receber remuneração (peça 68), porém também permanece respondendo o processo judicial 5035497-66.2021.4.03.6100, concluso para julgamento no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3a Região, desde 16/10/2023, o qual discute a aplicação da penalidade mencionada (peça 66); Considerando, portanto, a existência de processo judicial que pode vir a acarretar a cassação da aposentadoria em exame; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Ulysses Fagundes Neto; b) manter os proventos pagos ao interessado enquanto vigentes as decisões judiciais que garantem a sua aposentadoria; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 017.980/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleomar Souza Ferreira (XXX.933.968-XX); Joao Martins da Paixao (XXX.540.118-XX); Jose Ferreira dos Santos (XXX.452.538-XX); Sonia Maria Oliveira de Barros (XXX.121.928-XX); Ulysses Fagundes Neto (XXX.451.908-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de São Paulo que: 1.7.1. dê ciência desta deliberação ao interessado, informando-o que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 1.7.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 1.7.3. acompanhe o Procedimento Comum Cível 5035497-66.2021.4.03.6100, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3a Região; 1.7.3.1. após o trânsito em julgado, envie ao Tribunal de Contas da União novo ato de concessão de aposentadoria a Ulysses Fagundes Neto, por meio do sistema e-Pessoal, caso se confirme a anulação da aplicação da pena de demissão/cassação da inativação; 1.7.4. interrompa imediatamente o pagamento dos proventos ao interessado, na hipótese de a sentença judicial definitiva for pela procedência da pena;